Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-64.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS EMPRESTADAS - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAS PELA PARTE VENCIDA.
1 - Prescrição. Inocorrência. Ofício da instituição financeira comprovando que a transferência bancária ocorreu em 2009. Prazo decenal – artigo 205 do CC;
2 - Sendo incontroversa a transferência realizada pelo autor para a conta

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS EMPRESTADAS - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAS PELA PARTE VENCIDA.
1 - Prescrição. Inocorrência. Ofício da instituição financeira comprovando que a transferência bancária ocorreu em 2009. Prazo decenal – artigo 205 do CC;
2 - Sendo incontroversa a transferência realizada pelo autor para a conta bancária do réu, patente a obrigação de restituir os valores;
3 - Verbas de sucumbência – custas, despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser arcados pelo vencido, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, ambos do CPC.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.